Tribunal: TJDFT
Processo: 0761534-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. NÚMERO DO MOTOR CADASTRADO COM ERRO DE REGISTRO NA BIN/RENAVAM. RESOLUÇÃO No 282/2008 DO CONTRAN. NECESSIDADE DO FABRICANTE ADOTAR MEDIDAS PARA ATESTAR A ORIGINALIDADE DA MONTAGEM DO MOTOR. SENTENÇA DETERMINANDO QUE OS RÉUS PROMOVAM A ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO DETRAN PARA SANAR A FALHA QUE COMETERAM. SITUAÇÃO CONSTATADA NO MOMENTO QUE O AUTOR ENTREGAVA O VEÍCULO EM OUTRA CONCESSIONÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE NOVO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE REALIZAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO FACE A IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SEU VEÍCULO PELO ERRO NO REGISTRO DO MOTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida (“Fiat”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as demandadas a promoverem a abertura de processo administrativo para retificação do cadastro de forma a permitir a confirmação da originalidade da montagem do motor no chassi do veículo, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, sustenta que a Resolução no 282/2008 do Contran estabelece que a alteração do registro do motor do veículo é ônus da autarquia de trânsito, sendo que a única obrigação da ré seria a emissão de documento para confirmar a originalidade da montagem do motor, o que já foi efetuado. Adiante, alega a falta de nexo causal a justificar a sua responsabilidade, bem como inexistente o abalo psicológico, razão pela qual sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18175659-18175660). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 18175666).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. No caso, a parte adquiriu o veículo novo e, posteriormente, quando foi entrega-lo na concessionária para a aquisição de outro automóvel foi constatada a divergência entre o número do motor no cadastro do Detran com aquele que constava instalado no veículo, o que impediu que o utilizasse para a compra do novo veículo pretendido.
VI. Ainda que a recorrente sustente que apenas o Detran possa promover a alteração nos seus cadastros, observa-se que a sentença não determinou que a ré efetive a modificação, mas sim que promova a abertura do processo administrativo junto ao Detran para regularizar a situação. Assim, destaca-se que as provas nos autos são suficientes para atestar o erro do fabricante, eis que quando da produção do veículo e devido registro junto ao Detran indicou um número de motor diverso do instalado no automóvel, bem como da concessionária que sequer realizou a devida conferência antes da entrega do veículo para o autor. Ainda, é de fácil constatação a veracidade das alegações, uma vez que o veículo novo foi registrado no Detran com o motor início “B921(...)” (ID 18175505, ID 18175560 e ID 18175561), enquanto que a nota fiscal no momento da aquisição do veículo “zero km” já indicava que o correto número do motor instalado no automóvel iniciava em “B*DT3(...)” (ID 18175504). Ademais, a própria ré reconheceu a falha quando juntou aos autos o ofício encaminhado ao Detran confirmado o erro no registro do motor (ID 18175580).
VII. Assim, não obstante a Resolução no 282/2008 do Contran exigir no seu artigo 9o que “a regularização de motores cuja numeração conste registrada com erro na BIN/RENAVAM, deverá ser confirmada a originalidade da montagem do motor no chassi apresentado por meio de documento do fabricante ou da montadora, ignorando-se neste caso a existência de outros veículos registrados com este mesmo número de motor”, destaca-se que o autor esclareceu que não recebeu qualquer posição das rés antes do ajuizamento da demanda, sendo que a primeira medida para a regularização era a confirmação de originalidade pela própria montadora. Enfim, ainda que a efetivação da alteração no cadastro seja realizada apenas pelo Detran, observa-se que a falha do fabricante atrai para si o ônus de adotar todas as medidas para sanar a situação. Desse modo, correta a sentença que determinou que as requeridas promovam a abertura do processo administrativo junto ao Detran para a regularização do cadastro do veículo e consequente emissão de nova documentação, de forma a reparar o erro que cometeram.
VIII. Adiante, observa-se que o autor adquiriu o automóvel em questão quando era novo, sendo surpreendido pela informação de divergência no registro do Detran quanto ao motor registrado perante a autarquia e aquele que estava instalado no bem. Ademais, a situação somente foi descoberta quando o autor estava “entregando” o veículo como entrada para a aquisição de outro automóvel, sendo o negócio rejeitado após a vistoria veicular realizada pela concessionária onde iria adquirir o novo veículo (ID 18175503). Em consequência, e além da situação constrangedora perante aquele estabelecimento, o autor foi obrigado a realizar um empréstimo consignado para dar continuidade a compra do seu novo automóvel, uma vez que não poderia utilizar o veículo em questão no negócio que planejava realizar, conforme comprovado no ID 18175502 e 18175506. Desse modo, a situação suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, o que confirma a existência do dano moral.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.